Tribunal: TJBA
Processo: 0566104-06.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566104-06.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE

Advogado(s)
:
LAIS ANDRADE LEMOS

APELADO: BAHIA SECURITY SEGURANCA PRIVADA LTDA

Advogado(s)
:
DANILO VALOIS VILASBOAS, JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA, VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS, KEILA LISANDRA PEREIRA, NUBIA MAIZA BATISTA SANTANA SILVA, JOAO PAULO CASTRO DE MACEDO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA. REAJUSTE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. INADMISSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela FUNDAÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FUNDAC contra sentença que julgou procedente Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por BAHIA SECURITY SEGURANÇA PRIVADA EIRELI, condenando a ré ao pagamento de valores decorrentes de reajuste contratual relativo a contrato administrativo de prestação de serviços de vigilância armada, bem como à incidência de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Administração Pública pode se eximir do pagamento de reajuste contratual por serviços efetivamente prestados sob o argumento de inexistência de prévia dotação orçamentária; e (ii) estabelecer a correção dos consectários legais aplicados à mora no pagamento de obrigação contratual pela Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prestação dos serviços contratados é incontroversa, e a Administração Pública reconheceu expressamente o direito ao reajustamento contratual, não podendo se furtar ao pagamento sob alegação de ausência de previsão orçamentária.

4. A inobservância de normas orçamentárias ou falhas de gestão financeira não podem ser imputadas ao contratado que cumpriu integralmente sua obrigação, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa do ente público.

5. O princípio da legalidade impõe à Administração o dever de cumprir os contratos administrativos regularmente firmados, assegurando o equilíbrio econômico-financeiro da avença.

6. A Lei de Responsabilidade Fiscal não constitui óbice ao adimplemento de obrigações decorrentes de contratos administrativos regularmente executados, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

7. A incidência de correção monetária e juros moratórios decorre da mora da Administração no pagamento, sendo adequada a aplicação do IPCA-e e juros da poupança até dezembro de 2021, e da taxa SELIC a partir de então, em consonância com a jurisprudência consolidada sobre débitos da Fazenda Pública.

8. Mantida a sentença, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em razão da sucumbência recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública não pode invocar a ausência de dotação orçamentária para se eximir do pagamento de reajuste contratual relativo a serviços efetivamente prestados.

2. Falhas na gestão orçamentária não afastam o dever de adimplemento das obrigações assumidas em contrato administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa.

3. A mora da Fazenda Pública no pagamento contratual enseja a incidência de correção monetária e juros, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, caput, e 167, I; Lei Complementar nº 101/2000, arts. 15, 16 e 17; Lei nº 4.320/1964, art. 2º; Lei nº 8.666/1993, art. 40, XIV; CC/2002, art. 884; CPC, arts. 85, §11, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0532413-98.2017.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 13.10.2022; STF, Tema 810 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 43.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0566104-06.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante FUNDACAO DA CRIANCA E ADOLESCENTE e como apelada BAHIA SECURITY SEGURANCA PRIVADA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora